Tribunal: TJSP
Processo: 1001983-63.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DEMOLITÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR E DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE - ÁREA IMOBILIÁRIA DE RISCO LOCALIZADA NA LINHA FÉRREA DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM – PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DEMOLITÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR E DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE - ÁREA IMOBILIÁRIA DE RISCO LOCALIZADA NA LINHA FÉRREA DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM – PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB E A RESPONSABILIZAÇÃO PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO DOS RÉUS E A DEMOLIÇÃO. 1. Ultrapassado o mérito da lide, ilegitimidade passiva da COHAB, reconhecida e ratificada. 2. Ressarcimento das despesas referentes à remoção e demolição, eventualmente suportadas pela Municipalidade, submetido, por óbvio, ao contraditório e a ampla defesa. 3. Cobrança, por meio das vias próprias, em demanda autônoma, e não, nos próprios autos da ação demolitória, tal como consta da r. sentença proferida na origem. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, relativamente à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva; b) procedência da ação, com relação aos demais réus. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.